Tribunal: STF
Processo: HC 108553
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ADEQUADA SUBSUNÇÃO DO FATO AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. REVOLVIMENTO DE PROVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS. OBSERVÃNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. A subsunção dos fatos à norma incriminadora é questão puramente de direito e encontra via processual adequada no habeas corpus. Precedente: Habeas Corpus nº 80.491/RS, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.2000.



    2. Deveras, a análise e a valoração da prova, de modo minudente, reconstruindo o cenário em que ocorreu o crime para, a seguir, proferir novo juízo de mérito a respeito da conduta do agente, é matéria cujo reexame implica revolvimento do conjunto probatório, inviável no âmbito do habeas corpus. Precedente: HC nº 108.374/DF, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 29.03.2012.



    3. In casu, as instâncias judiciais ordinárias assentaram o enquadramento da conduta como apropriação indébita, porquanto a paciente teria praticado saques, no período de fevereiro a novembro de 2003, de valores depositados pela Administração Pública na conta de pensionista falecida, valendo do fato de estar na posse do cartão bancário, da senha de acesso à conta corrente e ser detentora de procuração que lhe fora outorgada. Consequentemente, para ser acolhida a tese da impetração seria necessário o revolvimento da prova, o que não se admite por esta via processual.



    4. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Entre os marcos interruptivos da prescrição, considerada a pena in concreto de um ano, não houve, sob qualquer ângulo, o transcurso de quatro anos a que se refere o artigo 125, inciso VI, § 1º, do Código Penal Militar.



    5. Ordem de habeas corpus denegada.